Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-68.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Exibição de Documentos. Bancários. Documentos comuns às Partes não exibidos após o pedido administrativo. Apesar de os documentos terem sido exibidos judicialmente, com a Contestação, a Autora precisou recorrer ao Judiciário para ter acesso aos documentos comuns às Partes. Princípio da causalidade. O Banco Réu deu causa à instauração da Lide. Honorários advocatícios

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Exibição de Documentos. Bancários. Documentos comuns às Partes não exibidos após o pedido administrativo. Apesar de os documentos terem sido exibidos judicialmente, com a Contestação, a Autora precisou recorrer ao Judiciário para ter acesso aos documentos comuns às Partes. Princípio da causalidade. O Banco Réu deu causa à instauração da Lide. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do CPC, que são devidos pelo Banco Réu à Autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Banco Réu à Autora em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, do CPC.